Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento fora da rede credenciada. Clínica mais próxima à residência do paciente. Paciente portador de Transtorno do espectro autista. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cobertura de tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento do agravante em clínica fora da rede credenciada, devido à proximidade com sua residência.
III. Razões de decidir
3. A distância entre a residência do agravante e as clínicas disponibilizadas pelo plano de saúde, apesar de causar desconforto, não justifica o cumprimento do contrato fora da rede conveniada, conforme o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
___________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.656/1998, art. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711794-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024; TJDFT, APC 0736074-08.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/03/2023.